Tribunal: TJMT
Processo: 1006502-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006502-57.2020
AGRAVANTES: DIRCEU LUIZ ZANELLA E OUTRA.
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S. A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINA O LEVANTAMENTO DOS VALORES PENHORADOS EM CONTA CORRENTE – EXECUÇÃO COM GARANTIA REAL – EXISTÊNCIA DE RISCO IMEDIATO DE DANO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 DO CPC) – LIMINAR RECURSAL DEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DIRCEU LUIZ ZANELLA e outra, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 3373-98.2012.811.0046, Código 61543, movida por BANCO DO BRASIL S. A., deferiu o pedido de levantamento dos valores penhorados em favor do exequente.
Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta a impossibilidade de levantamento de valores porquanto a execução está garantida pela penhora real de um imóvel avaliado em mais de 400% do valor executado.
No mais, ressalta a inobservância do art. art. 805 do CPC que assim orienta: “quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo meio menos gravoso para o executado”.
Por fim, pede o provimento do recurso e a reforma definitiva do decisum agravado.
Com o agravo, junta os documentos os exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela existência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
A probabilidade do direito está consubstanciada na existência de garantia real (imóvel denominado Fazenda Santa Luzia, matriculada sob o número 592 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Comodoro, avaliada em R$4.419.486,60).
O periculum in mora, por sua vez, decorre da iminência do levantamento de valores penhorados em conta corrente e do risco de irreversibilidade de que tal medida atrai.
Posto assim, ad cautelam, hei por bem suspender decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Com isso, por vislumbrar razões para a concessão da pleiteada suspensividade, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR